Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO CONTÍNUO DE CRIANÇA COM TEA E SÍNDROME DE DOWN. LIMITAÇÃO DO VALOR AO EQUIVALENTE A UMA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, determinando a limitação da cobrança de coparticipação, ao valor correspondente a uma única mensalidade do plano de saúde, diante da onerosidade excessiva. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e requer esclarecimentos quanto ao alcance da limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, especialmente urgência e risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a cláusula de coparticipação contratual pode ser limitada judicialmente em razão de onerosidade excessiva e inviabilidade de tratamento contínuo; (iii) esclarecer o alcance subjetivo e temporal da decisão liminar proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a cláusula de coparticipação nos contratos de plano de saúde, desde que não inviabilize o acesso aos serviços essenciais, especialmente diante de onerosidade excessiva e ausência de critérios contratuais objetivos (REsp 2.098.930/RJ).

4. A beneficiária é menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, o que atrai a proteção especial assegurada pelo art. 227 da CF/1988 e pelo art. 11 do ECA, impondo prioridade absoluta ao acesso integral ao tratamento terapêutico.

5. Os documentos demonstram que a coparticipação cobrada atingiu patamar 622% superior à mensalidade contratada, o que compromete a continuidade das terapias essenciais e representa risco concreto e imediato de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

6. A urgência e o perigo de dano irreparável estão evidenciados na possibilidade de interrupção de tratamento contínuo em momento crucial do desenvolvimento infantil.

7. A limitação imposta pela decisão judicial restringe-se à beneficiária menor Giulia Sperandio de Miranda, não se estendendo aos demais integrantes do plano, nem alcançando valores pretéritos, preservando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

8. Eventual prejuízo à operadora de saúde poderá ser revertido mediante ressarcimento futuro, caso reconhecida a legalidade das cobranças, ao passo que a manutenção do modelo atual de coparticipação implica risco irreversível à saúde da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde pode ser judicialmente limitada quando comprometer o acesso contínuo a tratamentos essenciais, sobretudo em casos de beneficiário menor com deficiência.

2. A presença de urgência e risco de dano irreparável justifica a concessão de tutela provisória para garantir o direito à saúde da criança, conforme o art. 227 da CF/1988 e o art. 11 do ECA.

3. A limitação judicial da coparticipação deve se restringir à beneficiária identificada e aos valores futuros, resguardando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.098.930/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.11.2023.